Tribunal: TJPA
Processo: 0857998-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857998-90.2023.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BERENICE PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
EMBARGADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação para a solução da lide.

III – Acórdão embargado manteve a sentença que concluiu pela extinção do feito sem resolução de mérito - diante da ausência de interesse de agir - considerando a existência de ação própria que visa desconstituir sentença, da qual partiu o rateio do benefício previdenciário.

IV - Não há omissão quanto a argumentos juridicamente irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

V – A ausência de análise de matéria de mérito, quando o processo é extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, não configura vício, mas técnica adequada de julgamento.

VI – Inexistência de contradição ou obscuridade ou erro material no julgado, que se apresenta coerente e devidamente fundamentado.

VII – Embargos de declaração que evidenciam mero inconformismo da parte, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
EMBARGADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

No acórdão embargado, consignou-se, em síntese, que a pretensão deduzida na demanda — desfazimento do rateio de pensão por morte paga pela PREVI — pressupõe, icamente, a invalidação de decisão judicial anterior, proferida pela 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deu causa ao rateio do benefício. Destacou-se, ainda, que a própria embargante já ajuizou ação própria de nulidade dessa sentença, processo nº 0814448-57.2023.8.14.0006, em trâmite perante o juízo competente, circunstância que esvazia a utilidade e a necessidade da presente demanda, caracterizando a ausência de interesse processual.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, afirmando que não teriam sido enfrentados: a distinção entre a presente ação e a ação de nulidade em trâmite em Ananindeua/PA; o fato de a PREVI não ter integrado o polo passivo do processo de 2003; a inexistência de resposta administrativa ao pedido de revisão do benefício; e a aplicação do Tema 529 do STF, relativo à vedação da coexistência de uniões estáveis. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Regularmente intimada, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
EMBARGADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, razão pela qual deles conheço.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, após detida análise das razões recursais, não se verifica a presença de qualquer dos vícios acima elencados, sendo possível afirmar, com segurança, que os embargos veiculam mera irresignação com o resultado do julgamento.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não distinguir a presente ação — voltada à revisão do rateio da pensão — da ação de nulidade em trâmite perante a Comarca de Ananindeua.

Tal alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao consignar que o desfazimento do rateio da pensão por morte tem como pressuposto lógico-jurídico a invalidação da decisão judicial anterior que instituiu a divisão do benefício, circunstância que foi expressamente enfrentada no voto condutor .

Ou seja, o órgão julgador analisou a tese e a rejeitou, assentando que, ainda que a pretensão seja apresentada sob o rótulo de “revisão”, sua viabilidade depende, necessariamente, da desconstituição da decisão anterior — matéria já submetida a ação própria (processo nº 0814448-57.2023.8.14.0006).

Logo, não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da parte, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Outrossim, o acórdão firmou premissa central no sentido de que a controvérsia gira em torno da validade da decisão judicial que fundamenta o rateio do benefício, sendo irrelevante, para fins de interesse de agir, a composição subjetiva da PREVI da ação anterior.

O acórdão decidiu a controvérsia com base na ausência de interesse de agir, em razão da existência de ação própria apta a alcançar o resultado pretendido.

Nesse contexto, a ausência de resposta administrativa revela-se juridicamente irrelevante, uma vez que a entidade previdenciária não possui competência para desconstituir decisão judicial válida.

Logo, não há omissão, mas sim irrelevância jurídica do argumento, o que afasta a incidência do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema 529 do STF, igualmente não assiste razão à embargante, posto que o acórdão extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base em questão processual antecedente — ausência de interesse de agir. Nessa hipótese, é plenamente legítimo que o julgador não se pronuncie sobre teses de mérito, por serem irrelevantes para o deslinde da causa. Não se pode exigir manifestação sobre temas materiais quando o processo é obstado mediante a extinção sem resolução de mérito, sendo tal entendimento mantida em sede de recurso de apelação

Verifica-se, em verdade, que os embargos de declaração buscam reabrir o debate já exaurido no julgamento da apelação, mediante nova valoração dos argumentos rejeitados, além de pretender a modificação do resultado do julgamento, o que é inadmissível pela via eleita.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, não se vislumbra, no caso, qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a decisão embargada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Tampouco se verifica obscuridade, porquanto o decisum apresenta redação clara, precisa e inteligível, permitindo a perfeita compreensão de seu conteúdo e alcance.

Por fim, inexiste erro material a ser corrigido, não tendo sido apontado pelas embargantes qualquer equívoco dessa natureza.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração manejados constituem mero instrumento de irresignação da parte com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a sua reforma, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Nessa perspectiva, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se a insurgência como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026